Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CÍVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. FORNECIMENTO DE SOFTWARE. SISTEMA ELETRÔNICO. DESTINATÁRIO FINAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSUNÇÃO DE RISCO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. NOVAÇÃO. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS.
1. As tratativas de renegociação estabelecidas entre as partes não são suficientes para configuração de novação, ainda que tácita, nos termos do artigo 360 do Código Civil, se ausente a assinatura de termo aditivo contratual redigido mutuamente e indicado como indispensável pelos contratantes.
2. Descabe a alegação da exceção do contrato não cumprido pelo contratante que, em decorrência do não pagamento tempestivo do preço contratado, obstou o prosseguimento da avença e o consequente fornecimento do produto adquirido,
3. Ausente previsão contratual, não há como presumir a assunção, pelo contratado, do risco inerente à relação estabelecida entre a contratante e a Administração Pública, ainda que essa seja a destinatária final do produto.
4. Ao alegar a existência de excesso de execução, incumbe ao embargante indicar o valor que entende como correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da tese pelo magistrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.